Tribunal: TJDFT
Processo: 0713375-11.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713375-11.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON GAUDENCIO FILHO, SILVANA LOPES DE MENEZES GAUDENCIO, TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Vistos os autos. Ante a proximidade da data designada para realização de audiência de conciliação POR VIDEOCONFERÊNCIA, promovida pelo CEJUSC-SEG, dia 17/3/2021, às 14h, conforme certidões de ID 23644563 e ID 23643953, bem como, diante da manifestação de ID 22779378 da parte TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA, subscrita por advogado regularmente constituído nos autos, porém não localizada pessoalmente, conforme certidão de ID 23846148, INTIME-A parte por publicação via DJ-e. Cumpra-se. Brasília, 8 de março de 2021 15:00:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador